Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n. 0700375-17.2025.8.07.0000 Agravante: Vera Magali Machado Levi Agravado: Banco do Brasil S.A. Plantonista: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Compulsando os autos em epígrafe, verifico tratar-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão do juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Brasília que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Uibaí/BA. Em razões recursais (Id 67702813), a autora/agravante requer, em suma: a) O deferimento do direito à gratuidade de justiça a parte Agravante, nos termos dos artigos 98 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte não possui capacidade financeira suficiente para arcar com os custos da presente demanda, juntando-se aos presentes autos documentos comprobatórios do alegado. Subsidiariamente, a intimação da parte Agravante para recolher as custas na forma simples; b) Seja recebido o presente recurso no EFEITO SUSPENSIVO, conforme art. 1.019, I, do CPC, para fins de sustar os efeitos da decisão recorrida, até decisão de mérito a ser proferida pelo Colegiado; c) Seja o presente agravo de instrumento inteiramente PROVIDO, para o efeito de reformar a decisão do juízo a quo, reconhecendo a competência e mantendo o regular prosseguimento do feito no Distrito Federal Os autos vieram à conclusão desta plantonista, em 9/1/2025, às 11h29min. É o relato do necessário. Decido. O presente recurso foi encaminhado a esta magistrada para exame, em plantão judicial da segunda instância. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Ocorre que o requerimento formulado na petição ora em análise, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024, não se subsome às situações de possível cognição em plantão judiciário. No caso, não há nenhuma medida a ser examinada. Nada obsta, por óbvio, que a parte requeira as medidas que entender cabíveis durante o horário ordinário do funcionamento forense. Destarte, tenho como inviável a pretendida análise da medida em plantão judicial. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo para oportuno exame pela e. relatora natural, Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Plantão Judicial da 2a Instância